Tribunal: TJMT
Processo: 1012972-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012972-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA DE LEI – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – MULTA – APLICABILIDADE – ART. 523, § 1o, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 916, § 7o, do CPC/15 veda expressamente o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença.

O depósito de 30% (trinta por cento) do saldo devedor não possui o condão de afastar a pena cominatória em razão da ausência do cumprimento voluntário da obrigação, ou seja, do pagamento integral do débito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SADE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão no
Cumprimento de Sentença no 0011043-28.2000.8.11.0041
ajuizada por
ENERGISA S/A
, que indeferiu o parcelamento da dívida e indeferiu o pedido de reconhecimento de quitação dos débitos em execução formulado pelo executado, dando prosseguimento ao feito em relação ao débito remanescente.

Alega a parte agravante que se encontra em cumprimento de sentença em face da agravada com o objetivo de ver cessada uma cobrança indevida.

Aduz que no ano de 2018 o agravante fez uma proposta de parcelamento da dívida, proposta esta que foi cumprida na integra e dentro do prazo.

Assevera que após realizada a solicitação do parcelamento e o cumprimento integral feito pelo agravante, foi punido com multa, 05 (cinco) anos após a proposta de parcialmente de parte do débito, uma vez que existe direitos e deveres de pagamento entre as duas partes na ação em fase de cumprimento de sentença.

Defende sua boa-fé, não merecendo ser penalizado com multa, além de realizar os devidos cálculos das dívidas entre ambas as partes e o que restou a ser pago pelo agravante foi pago na íntegra, declarando estar quitada a dívida.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão, sendo declarada a quitação da obrigação por parte do agravante. Alternativamente, requer seja retirada a aplicação da multa e que seja realizado o cálculo considerando o período que o agravante pagou.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 171791225.

Sem contrarrazões (ID no 171791225).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença no 0011043-28.2000.8.11.0041 ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do
SINDICATO DOS TRABALHAORES EM SAÚDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com lastro na sentença que julgou improcedente a demanda anulatória de débito no 411/2000 e procedente o feito cautelar no 378/2000, com condenação recíproca em honorários.

A exequente opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos, para reconhecer erro material na r. sentença, com relação à verba sucumbencial ao que se constou o julgamento de procedência do feito cautelar no 378/2000, com a condenação ao pagamento de sucumbência recíproca, estabelecendo-se ao executado ao pagamento de 70% das custas e o remanescente restou a cargo da exequente (ID no 42325681 – Pág. 104).

Contra a sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação no 28509/2004, sendo provido parcialmente o recurso manejado pelo SINDICADO e desprovido o recurso interposto pela ENERGISA, ocasião em que restou fixada indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantendo-se, entretanto, as sucumbências e honorários arbitrados em primeiro grau, conforme ementa (ID no 70898480 – Pág. 58/59):

“EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO CAUTELAR – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RECONVENÇÃO – COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO A FATURAS – SENTENÇA SUICIDA – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – NOVAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO – LEGALIDADE – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – JULGAMENTO SIMULTANEO – SUCUMBENCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA E SATISFATIVIDADE – AUSENCIA DE ACESSORIEDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar-se em sentença suicida, quando inexiste contradição entre o dispositivo e os fundamentos da decisão judicial.

A novação é o modo indireto de extinção da obrigação e para o seu reconhecimento deve estar devidamente comprovada, bem como especificado o débito negociado pelas partes.

É ilegal o corte de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, quando não for previamente notificado da interrupção do serviço, ferindo, por conseguinte o art. 6o, § 3o, da Lei 8.987/93.

A ilegalidade na suspensão da prestação de energia elétrica pela fornecedora, sem a prévia notificação, dá causa ao dano mora, já que, por certo, ocasiona, ao consumidor, mormente quando se trata de pessoa jurídica, prejuízos consideráveis, ofendendo sua honra objetiva.

Não há empecilho, no caso de julgamento simultâneo da ação cautelar e ação principal, a que sejam fixadas, conjuntamente, os honorários advocatícios, contudo deve ser feito de forma individualizada, já que não se aplica ao caso sucumbência recíproca.

A ação cautelar de natureza satisfativa é autônoma e dispensa a relação de acessoriedade com outra ação, já que encerra por si mesma a finalidade desejada, portanto, não tem o condão de dar segurança ao processo principal.”

Contra essa decisão, a exequente opôs embargos de declaração no 7255/2005, os quais foram rejeitados (ID no 70898480 – Pág. 93):

Posteriormente, a exequente interpôs o Recurso Especial no 769.688-MT (2005/0119513-5), cuja ementa segue abaixo (ID no 42326559 – pág. 55):

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPSENSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. MEDIDA CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.VERBA HONORÁRIA.

1.

A recorrente deixou de atacar de modo efetivo o fundamento principal adotado pelo Tribunal a quo para considerar ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, qual seja, a falta de prévia notificação exigida pelo art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95. Incidência da Súmula 283/STF.

2.

Em princípio, as medidas cautelares estão vinculadas a uma ação principal a ser ajuizada ou em curso, consoante os artigos 800, 806 e 808. Contudo, esta Corte sufraga o entendimento de que, em certas situações, a natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessária a postulação de pedido em caráter principal. Precedentes: REsp 851.884/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.10.08; REsp 805113/RS, de minha relatoria, DJe 23.10.08; REsp 684.034/RS, Rel. Min. Teori Albinno Zavascki, DJe 19.12.07; REsp 541.410/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 11.10.04.

3.

Dada a inocorrência de vinculação direta no caso vertente entre os resultados da medida cautelar objetivando impedir o corte no fornecimento de energia e o da ação anulatória de débito, não se vislumbra qualquer equívoco no acórdão que mantém a prestação do serviço em razão da falta de comunicação prévia ao consumidor – pedido deduzido na cautelar – e, simultaneamente, considera legítimo o débito cobrado, rejeitando, pois, o pleito formulado na principal.

4.

Admite-se a presunção do dano moral por meio da simples comprovação do ato ilícito naquelas hipóteses em que esse comportamento é objetivamente capaz de lesionar os bens juridicamente protegidos. No caso concreto, não pairam dúvidas de que a descabida interrupção no fornecimento de energia elétrica percutiu de maneira bastante ao sindicato recorrido, o que justifica a condenação em verba indenizatória.

5.

A despeito de a recorrente ter vencido por completo a ação anulatória de débito, sucedeu sua equivocada condenação ao pagamento de 30% dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Nesse cenário, mostra-se impositiva a alteração do aresto para que a parte adversa arque com a totalidade da verba honorária relativa à ação principal, único ponto no qual o recurso especial merece ser acolhido.

6.

Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.

Após o trânsito em julgado, em 01/03/2010 (ID no 42326559 – Pág. 65, a exequente pleiteou o cumprimento da sentença (ID no 42326559 – Pág. 75).

Na sequência, os causídicos RAIMAR ABILIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA e CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, apresentaram pedido de cumprimento de sentença (ID no 70899148 – Pág. 3), visando receber o montante de R$ 8.982,42 (oito mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme cálculo de ID no 42326559 – Pág. 82.

Deferiu-se a instauração da fase de cumprimento de sentença (ID no 70899148 – Pág. 17) ao que o executado compareceu nos autos (ID no 70899148 – Pág. 18) e de igual forma pleiteou o cumprimento da sentença da condenação estabelecida, apresentando pretensão no valor de R$ 12.996,68 (doze mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

Certificou-se ausência de pagamento da dívida executada pelo SINDICATO (ID no 70899148 – Pág. 22).

A exequente ENERGISA se manifestou quanto ao pedido de cumprimento de sentença do SINDICATO, suscitando a necessidade de compensação dos valores cobrados e o prosseguimento do feito para que a exequente recebesse o montante de R$ 12.576,18 (doze mil quinhentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) (ID no 70899148 – Pág. 30).

O SINDICATO se manifestou no ID no 70899148 – Pág. 52, pleiteando reconhecer o débito no montante de R$ 9.334,86 (nove mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), após a compensação de valores entre as partes, requereu, então, pelo pagamento de 30% (R$ 2.800,45) e o saldo remanescente em 06 (seis) parcelas de R$ 1.089,68 (mil oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

A exequente não concordou com o parcelamento, discordando, ainda, do valor exequendo após a compensações devidas entre as partes, ao que apontou que o valor atualizado, naquela ocasião, perfazia o montante de R$ 17.539,26 (dezessete mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) (ID no 70899190 – Pág. 30).

Os exequentes RAIMAR ABILIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA e CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, compareceram nos autos (ID no 70899190 – Pág. 36) e apresentaram manifestação e cálculo no qual apontam o crédito referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 17.403,80 (dezessete mil quatrocentos e três reais e oitenta centavos).

Após manifestação dos exequentes, o executado apresentou manifestação no ID no 41895450 sustentando a quitação do débito em execução.

No ID no 91700230 determinou-se a remessa dos autos à contadoria, ao que foi apresentado o cálculo no ID no 93542765.

Possibilitou-se às partes manifestação acerca dos cálculos, ao que os exequentes RAIMAR, JEAN e CLEVERSON impugnaram os cálculos (ID no 94641265), em razão da compensação de valores relativos aos honorários sucumbenciais, bem como ante a ausência de inclusão no cálculo em questão dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença.

O executado SINDICATO apresentou impugnação aos cálculos no ID no 95039300.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, indeferiu o parcelamento da dívida e indeferiu o pedido de reconhecimento de quitação dos débitos em execução formulado pelo executado, dando prosseguimento ao feito em relação ao débito remanescente.

Dessa decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia no acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento da dívida.

Sobre o tema, o artigo 916 do CPC/15 dispõe que:

“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

(...)

§ 7o
O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.
(destaquei)

Como se nota, conforme se infere do parágrafo 7o, do mencionado artigo, em fase de cumprimento de sentença não se aplica a possibilidade de parcelamento do débito, como quer fazer crer o agravante.

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido, a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – UTILIZAÇÃO DE SUCESSIVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 916, §7o, do CPC veda expressamente o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença.
(...)”.

(N.U 1020138-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) destaquei

Assim, diante da vedação expressa, incabível o parcelamento da dívida em fase de cumprimento de sentença.

Defende, ainda, sua boa-fé, não merecendo ser penalizado com multa (art. 523, § 1o do CPC/15), declarando estar quitada a dívida.

Com efeito, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isto porque, o depósito de 30% (trinta por cento) do saldo devedor não possui o condão de afastar a pena cominatória em razão da ausência do cumprimento voluntário da obrigação, ou seja, do pagamento integral do valor do débito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DO VALOR EXECUTADO –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – VEDAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE NO ARTIGO 916, § 7o, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso em tela versa sobre cumprimento de sentença, de modo que não é o caso de concessão do parcelamento do débito, previsto no artigo 916, do CPC, considerada a expressa disposição de seu parágrafo 7o, que refere não ser aplicável ao cumprimento de julgado, mas somente às execuções de títulos extrajudiciais.

Para que fosse deferido o parcelamento da dívida executada, se fazia de rigor a anuência do credor, que, no caso em tela, expressamente discordou do pedido de parcelamento formulado pelo devedor.

Dessa forma, ante a vedação legal e a não concordância da ora Agravante, de rigor é o indeferimento do pedido de parcelamento do débito e o prosseguimento do cumprimento de sentença com as medidas tendentes a satisfazer o montante executado, inclusive com o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, pois não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, o que deverá ser implementado pelo o d. Juízo originário.

(N.U 1002120-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DE DÉBITO – VEDAÇÃO – DEPÓSITO PARCIAL – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 916, § 7o, do CPC/2015 veda expressamente a aplicação do parcelamento de débito no cumprimento de sentença, a não ser que haja concordância da parte credora em tal sentido.
O depósito parcial do valor devido não exime a devedora do pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC/2015.”

(TJ-MS - AI: 14029750520208120000 MS 1402975-05.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2020) destaquei

Portanto, o depósito parcial do valor devido não exime o devedor do pagamento da multa prevista no art. 523 do CPC/15.

Ademais, ao contrário do que se dá na execução de título extrajudicial, o parcelamento, na hipótese, depende de prévia anuência do credor, o que inexiste nos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu parcelamento do débito – Insurgência da executada – Desacolhimento –
Não se admite parcelamento do débito em cumprimento de sentença, sem a concordância do credor
– Art. 916, § 7o, do CPC – Inaplicabilidade do princípio da menor onerosidade – Exequente tem o direito de receber integralmente o crédito fundado em título executivo judicial – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20744397920228260000 SP 2074439-79.2022.8.26.0000, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 27/05/2022, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) destaquei

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023